Tribunal: TJMT
Processo: 0045210-33.2019.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2019-12-09
Data de publicação: 2020-01-22

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE POXORÉU

Número do Protocolo: 45210/2019
Data de Julgamento: 09-12-2019

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROCESSO CIVIL – LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO – LEI N.o 8.666/93 – OBRA PÚBLICA – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO.
1 - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
2 - No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida de forma fundamentada.
3 - A contradição remediável por embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.

EMBARGANTE:
ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE POXORÉU

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Embargante, registrada sob o no. 102610/2017 que, DEU PROVIMENTO ao Recurso da Empresa embargante, para majorar os honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 5% do valor da condenação, bem como DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Município, tão somente para adequar o valor da condenação, afastando-se os juros e correção monetária embutidos no cálculo apresentado pela Empresa Autora na inicial, devendo ser observado, em sede de liquidação de sentença, as notas fiscais n. 420 (R$4.184,07 – fls. 818/824) n. 487 (R$193.502,90 – fls. 826/835), n. 533 (R$ 374.378,61 – fls. 836/845), n. 541 (R$ 604.251,25 – fls.851/856), n. 547 (R$ 612.949,14 – fls. 847/866), n. 539 (R$135.203,76 – fls. 846/850) e n. 552 (R$ 220.71237 – fl. 880) com compensação dos valores dos extratos bancários no montante de R$ 595.187,48 (fl. 856) e de R$ 603.754,90 (fl. 862), se constatada a sua quitação. Determinou, ainda, sejam observados no cálculo de liquidação de sentença, os valores de R$ 175.294,22 (fls. 867/869), referente ao terceiro termo aditivo e o montante de R$ 45.518,66 (fl. 870) relativo à 7a medição.
Em remessa necessária, RETIFICOU EM PARTE a sentença para determinar que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da obrigação, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
A empresa Embargante alega que as notas fiscais mencionadas no acórdão correspondem às medições de serviços executados, as quais foram devidamente pagas e por isso não integram o crédito perquirido na ação de cobrança, não podendo, portanto, servir de parâmetro de liquidação de sentença, tampouco de verificação de pagamento.
Afirma que, na ação de cobrança interposta, busca o recebimento de valores extraordinários surgidos em razão da paralisação do contrato administrativo por culpa exclusiva do Município de Poxoréo, assim como pela mudança do local da execução da obra por ordem do Município.
Postulou o acolhimento dos embargos declaratórios, para eliminar contradição aventada.
O Município Embargado apresentou contrarrazões, fls. 1.758/1.759, requerendo a rejeição dos Embargos Declaratórios.
É o relatório.
Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de novembro de 2019.

Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.
Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, na Apelação interposta pelo Embargante, registrada sob o no. 102610/2017 que, DEU PROVIMENTO ao Recurso da Empresa embargante, para majorar os honorários fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para 5% do valor da condenação, bem como DEU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso do Município, tão somente para adequar o valor da condenação, afastando-se os juros e correção monetária embutidos no cálculo apresentado pela Empresa Autora na inicial, devendo ser observado, em sede de liquidação de sentença, as notas fiscais n. 420 (R$4.184,07 – fls. 818/824) n. 487 (R$193.502,90 – fls. 826/835), n. 533 (R$ 374.378,61 – fls. 836/845), n. 541 (R$ 604.251,25 – fls.851/856), n. 547 (R$ 612.949,14 – fls. 847/866), n. 539 (R$135.203,76 – fls. 846/850) e n. 552 (R$ 220.71237 – fl. 880) com compensação dos valores dos extratos bancários no montante de R$ 595.187,48 (fl. 856) e de R$ 603.754,90 (fl. 862), se constatada a sua quitação. Determinou, ainda, sejam observados no cálculo de liquidação de sentença, os valores de R$ 175.294,22 (fls. 867/869), referente ao terceiro termo aditivo e o montante de R$ 45.518,66 (fl. 870) relativo à 7a medição.
Em remessa necessária, RETIFICOU EM PARTE a sentença para determinar que os índices para atualização do débito sejam fixados na liquidação da sentença a partir do inadimplemento da obrigação, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
A empresa Embargante alega que as notas fiscais mencionadas no acórdão correspondem às medições de serviços executados, as quais foram devidamente pagas e por isso não integram o crédito perquirido na ação de cobrança, não podendo, portanto, servir de parâmetro de liquidação de sentença, tampouco de verificação de pagamento.
Afirma que, na ação de cobrança interposta, busca o recebimento de valores extraordinários surgidos em razão da paralisação do contrato administrativo por culpa exclusiva do Município de Poxoréo, assim como pela mudança do local da execução da obra por ordem do Município.
Postulou o acolhimento dos embargos declaratórios, para eliminar contradição aventada.
Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material.
Registro, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.
No caso concreto, como se vê do relatório, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois o Embargante trouxe à baila questão já apreciada e decidida.
A contradição que enseja o cabimento dos Embargos de Declaração, na dicção da lei e no ensinamento da doutrina, não é a externa, mas a interna, quer dizer, entre os elementos estruturais da decisão, e isso porque em tais casos estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão do julgado.
Cumpre trazer à colação o entendimento de Pontes de Miranda[1] acerca do tema em apreço:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados. A contradição tem de ser no tocante ao acórdão e o que se julgara e não entre o acórdão e o que tinha de ser base do julgamento diante de alguma peça dos autos.

Nesse sentido, elucidativo é o seguinte julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
I - A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração.
II - A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
III - Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1319666/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 26/02/2016)

Na espécie, embora não alegado expressamente, bem se vê que o móvel dos embargos consiste no fato de ter o acórdão acolhido em parte o Recurso do Município, senão vejamos:
(...)
Como se vê, a repactuação de preços tem a necessidade de estar prevista na norma contratual e interregno temporal de um ano do ajuste. E, segundo os ensinamentos do doutrinador Marçal Justen Filho, é possível desde que o particular comprove os gastos que sofreu com a elevação dos custos da obra/serviço, estando nesse caso obrigada a Administração conceder a repactuação.
No caso em tela, observa que houve uma repactuação no terceiro termo aditivo que foi aceito e devidamente comprovado/empenhado pela Administração, motivo pela qual não há que se falar em preclusão lógica do pleito da empresa. E, na fase judicial não há que se falar nova repactuação, considerando que não há provas para a referida concessão.
Desse modo, dou parcial provimento ao recurso para conceder o reajustamento do contrato após o segundo termo aditivo à empresa Apelada, face ao prazo de execução ultrapassar o período de um ano, em virtude da inúmeras paralisações e alterações dos projetos, consoante estabelece o art. 40 da Lei 8.666 e art. 2o da Lei n. 10.192/01 e indefiro a repactuação.
(...)

Embora o Apelante alegue que este Sodalício não analisou a contento seus pedidos, entendo que a análise dos valores dos recibos foi necessária, justamente para demonstrar que o valor cobrado é desarrazoado, haja vista que, firmou-se a compreensão de que, entabulando acordo com a Administração e ajustando valores da forma como realizado nos aditivos, não tem a contratada o direito de, depois, ingressar judicialmente pleiteando revisão por motivos que já eram de seu conhecimento, ainda mais, quando o valor cobrado é superior ao valor já pago pela Administração na contratação da obra.
A contradição capaz de desafiar o recurso de Embargos de Declaração é aquela que torna incongruente o raciocínio esposado ao longo da fundamentação, se confrontado com conteúdo dispositivo antagônico, e esse não é o caso dos autos.
Os Embargos de Declaração não se prestam para discutir negativa eventualmente equivocada de aplicação/vigência de dispositivo legal, ou seja, eventual error in judicando.
Sobre o tema cito o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE. CONTAS QUE JÁ FORAM PRESTADAS POR ASSEMBLEIA REGULARMENTE CONVOCADA. ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.
1. Não há violação do art. 1.022, I, do CPC/2015, pois o Tribunal a quo dirimiu as questões pertinentes ao litígio, emitindo pronunciamento de forma clara e fundamentada. In casu, o julgamento do feito apenas se revelou contrário aos interesses da parte recorrente, circunstância que não configura omissão, nem contradição ou obscuridade, tampouco erro material.
2. Os embargos de declaração não constituem meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou contradição.
[...]
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 1306466/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 13/11/2018). (Negritei)

Como se vê, inexiste qualquer contradição no acórdão, pretendendo a parte o rejulgamento da insurgência, o que é descabido na via eleita.
Por outro lado, este Tribunal vem decidindo que não é necessária a análise expressa de todos os dispositivos e argumentos trazidos pela empresa Embargante, mostrando-se importante que traga, de forma fundamentada, resposta à questão de fundo discutida nos autos.
No particular, observo que o STJ há muito tempo firmou entendimento no sentido de que o princípio do “livre convencimento do juiz” confere ao magistrado o poder-dever de analisar os fatos e fundamentos que entende necessários ao equacionamento da questão, não estando adstrito às teses jurídicas apresentadas pelas partes (AgRg no Ag 685.087/RS, Rel. Min. Jorge Scartezzini, julgado em 25.10.2005).
Ora, se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada à luz dos documentos e fatos trazidos, não se está frente a contradição, mas frente a hipótese de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento.
Na verdade, pretende a Embargante instaurar nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada, visando obter modificação na decisão, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.
Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA SUCESSÃO EMPRESARIAL. MATÉRIA QUE FOI OBJETO DE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR. ANÁLISE DO MÉRITO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A SER OBSERVADA NA ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. ART. 1022 DO NCPC. Não havendo obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não há que se acolherem os embargos de declaração, nos termos do art. 1022 do NCPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado, nem à modificação da decisão. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1025 DO NCPC. Para que reste prequestionada a matéria, é desnecessário refutar especificadamente os dispositivos legais que a parte entende cabíveis, bastando, para tanto, que o julgamento esteja fundamentado nas razões de fato e de direito que conduzem à solução da lide. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70070022249, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 14/07/2016). (Negritei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. MERA INSATISFAÇÃO COM RELAÇÃO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. 1. O acórdão hostilizado encontra-se adequadamente fundamentado, sem contradições ou omissões, e não se enquadra em quaisquer das hipóteses que dão ensejo à interposição de embargos de declaração, pretendendo a parte, em verdade, provocar a revisão e/ou modificação do julgado. A mera insatisfação com o julgado não enseja interposição de embargos de declaração, pois não se coaduna com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, nem com sua natureza e função. 2. Outrossim, não se prestam os embargos de declaração para prequestionar dispositivos legais, quando desnecessária sua apreciação ao julgamento da causa, com o fim exclusivo de abrir ensanchas à admissibilidade de recurso aos Tribunais Superiores. 3. Pretensão que não deve ser acolhida, pois desnecessária a referência a todos os dispositivos legais e constitucionais mencionados pelas partes no processo, bastando que a decisão esteja bem fundamentada. Disposições do novo Código de Processo Civil que introduzem o prequestionamento ficto em nosso ordenamento. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70069524197, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 29/06/2016). (Negritei)

Portanto, inviável a modificação do julgado, ante a ausência de vício sanável.
Com essas considerações, conheço dos embargos e os rejeito.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Cuiabá, 9 de dezembro de 2019.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS RELATORA
------------------------------------------------------------
[1] PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo VII. 3.ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 322.